Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717791-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SANTINHO FARIAS DE SOUSA RECORRIDO: HADILSON JOSE MATEUS, MARCOS ANTONIO DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado. 3 - Afigura-se acertado o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente do que pretende a parte, à conclusão de que ela pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, requerendo seja declarada a sua hipossuficiência, porquanto comprovou a sua vulnerabilidade financeira. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado porque, conforme entendimento do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019. Confiram-se, ainda, as decisões proferidas no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020 e no AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 27936978): (...) Nesse descortino, o exame dos argumentos e documentos trazidos pelo Agravante revela que o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Da análise da documentação que instruiu a petição inicial, momento em que apresentado o pedido de concessão do benefício ao Magistrado a quo, tenho que a conclusão alcançada pelo Juiz, no sentido do indeferimento da gratuidade de Justiça almejada, deve ser mantida. O documento colacionado aos autos do Feito originário (Doc. Num. 40719293 - Pág. 4 do Feito originário), Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda Retido na Fonte, mostra que o Recorrente percebeu, no ano de 2017, rendimento total de R$ 43.166,97, o que equivale a uma média mensal de R$3.597,24. Além disso, o Agravante não comprovou – e nem está alegando – a existência de despesas realmente extraordinárias hábeis a lhe comprometer o sustento, não servindo para tal finalidade, por si só, a enumeração de seus gastos mensais ordinários, comuns a grande parte das famílias, tais como energia elétrica, telefone, água, despesas com lazer, vestuário, remédios, alguns empréstimos e despesas com cartões de crédito. Nesse diapasão, não socorre ao Recorrente a alegação de que o Juiz deveria ter aplicado a parte final do o § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, intimando a parte para que comprovasse mais gastos antes de indeferir o benefício. Os elementos dos autos relativos à renda do Autor/Agravante e as próprias alegações da parte – que não diz ter despesas extraordinárias, mencionando expressamente que tem os gastos que “são inerentes a qualquer pessoa” (Doc. Num. 10937229 - Pág. 7) – mostram que ela, na verdade, tem capacidade econômica para suportar as despesas que decorrem do litígio. Ou seja, configurou-se, nesse caso, a situação prevista na primeira parte do § 2o do art. 99 do CPC, pois evidenciou-se a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Além disso, a menção à base salarial de R$ 2.300,00 também não dá amparo ao pedido, porque, no caso específico do Recorrente, o que se verifica é que ele recebe rendimentos maiores do que a base da categoria. Por fim, o fato de o Agravante pagar empréstimos decorre unicamente das suas escolhas de vida, não podendo justificar, por si, o não pagamento das despesas que decorrem do litígio, em prejuízo de terceiros. Mais uma vez, trata-se de situação corriqueira para grande parte da população, que, diga-se, nem sequer recebe a remuneração auferida pelo Recorrente. Por esta razão, entendo que a decisão tem de ser mantida. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Demais disso, a Corte Superior já assentou que “Quanto à alegação de violação do artigo 99, § 2o, do CPC, destaque-se que a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado” (AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Determino que publicações sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028